Tribunal: TJES
Processo: 5004122-98.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-05-28

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5004122-98.2025.8.08.0000

IMPETRANTES: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES e MATEUS SOARES ANANIAS

PACIENTE: DIEGO GOMES DA SILVA

AUT. COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INTERROGATÓRIO POLICIAL REALIZADO DURANTE PRISÃO POSTERIORMENTE RELAXADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado por dois homicídios consumados e um tentado, todos qualificados. A defesa alegou nulidade do interrogatório policial colhido antes do relaxamento da prisão em flagrante, requerendo o desentranhamento do termo de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

i) Saber se o interrogatório policial realizado antes do relaxamento da prisão em flagrante é nulo por ausência de garantias legais e afronta aos direitos constitucionais do acusado.

ii) Verificar a possibilidade de conhecimento do habeas corpus quanto a tema ainda não analisado pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
O pedido de desentranhamento do interrogatório não foi submetido previamente ao juízo de origem, o que inviabiliza sua análise direta em sede de habeas corpus, sob pena de supressão de instância.

2.
A análise do mérito, na parte conhecida, não revelou qualquer ilegalidade flagrante ou vício formal no interrogatório, que foi prestado com respeito às garantias legais e constitucionais.

3.
A posterior revogação da prisão em flagrante não contamina, por si só, os atos regularmente praticados no curso da investigação.

4.
A prova impugnada não constitui único fundamento da acusação, sendo acompanhada de outros elementos, como o depoimento de vítima sobrevivente.

5.
Ausente demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A ausência de prévia apreciação pelo juízo de origem impede a análise de alegações diretamente em habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância.

2.
A posterior ilegalidade da prisão em flagrante não contamina o interrogatório policial realizado com observância dos direitos do custodiado.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 155 e 563.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 784631/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 11/03/2024, DJe 15/03/20;

TJES, HC 5014068-65.2023.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal, Relª Desª Rachel Durão Correia Lima, publ. 15/03/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade
, conhecer parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004122-98.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIEGO GOMES DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO/ES

RELATOR(A): DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INTERROGATÓRIO POLICIAL REALIZADO DURANTE PRISÃO POSTERIORMENTE RELAXADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado por dois homicídios consumados e um tentado, todos qualificados. A defesa alegou nulidade do interrogatório policial colhido antes do relaxamento da prisão em flagrante, requerendo o desentranhamento do termo de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

i) Saber se o interrogatório policial realizado antes do relaxamento da prisão em flagrante é nulo por ausência de garantias legais e afronta aos direitos constitucionais do acusado.

ii) Verificar a possibilidade de conhecimento do habeas corpus quanto a tema ainda não analisado pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
O pedido de desentranhamento do interrogatório não foi submetido previamente ao juízo de origem, o que inviabiliza sua análise direta em sede de habeas corpus, sob pena de supressão de instância.

2.
A análise do mérito, na parte conhecida, não revelou qualquer ilegalidade flagrante ou vício formal no interrogatório, que foi prestado com respeito às garantias legais e constitucionais.

3.
A posterior revogação da prisão em flagrante não contamina, por si só, os atos regularmente praticados no curso da investigação.

4.
A prova impugnada não constitui único fundamento da acusação, sendo acompanhada de outros elementos, como o depoimento de vítima sobrevivente.

5.
Ausente demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A ausência de prévia apreciação pelo juízo de origem impede a análise de alegações diretamente em habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância.

2.
A posterior ilegalidade da prisão em flagrante não contamina o interrogatório policial realizado com observância dos direitos do custodiado.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 155 e 563.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 784631/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 11/03/2024, DJe 15/03/20;

TJES, HC 5014068-65.2023.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal, Relª Desª Rachel Durão Correia Lima, publ. 15/03/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade
, conhecer parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Des. HELIMAR PINTO - Vogal / Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Des. HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5004122-98.2025.8.08.0000

IMPETRANTES: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES e MATEUS SOARES ANANIAS

PACIENTE: DIEGO GOMES DA SILVA

AUT. COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, sem pedido liminar, impetrado em favor de Diego Gomes da Silva, preso preventivamente nos autos da ação penal nº 5000681-39.2023.8.08.0046, que tramita perante a Vara Única de São José do Calçado/ES, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, incisos II e IV, por duas vezes, e artigo 121, §2º, incisos II e IV, combinado com o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

Os impetrantes sustentam, em síntese, a existência de nulidade no processo penal originário, sob o argumento de que o interrogatório policial do paciente teria sido colhido de forma ilícita, no contexto de uma prisão em flagrante que foi posteriormente relaxada por ilegalidade.

Por tais razões, requerem, o desentranhamento do referido termo de declaração, alegando afronta ao direito ao silêncio, ao contraditório e à ampla defesa, sustentando que a confissão foi prestada sem as garantias legais de um interrogatório judicial.

A autoridade coatora prestou informações no ID nº 13002589.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID nº 13120972) opinando pelo não conhecimento do
writ
ou, no mérito, pela denegação da ordem.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que o objeto do presente
habeas corpus
restringe-se à declaração de nulidade do interrogatório do paciente, colhido pela autoridade policial no dia 14 de dezembro de 2023, sob a alegação de que a prisão que o antecedeu foi posteriormente relaxada em audiência de custódia, por ausência de configuração do estado de flagrância.

Ocorre que, a análise da validade ou não do interrogatório realizado no curso da investigação policial não foi submetida previamente ao juízo
a quo
, inexistindo requerimento dirigido à instância de origem que possibilitasse sua apreciação.

Assim, o exame direto por este Tribunal implicaria indevida supressão de instância, vedada pela sistemática processual e pela jurisprudência consolidada.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ORA IMPUGNADA. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E 259, § 2.º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSURGÊNCIA CONTRA A DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos. Hipótese em que o Agravante não impugnou o fundamento, consignado na decisão agravada, quanto à incognoscibilidade do habeas corpus impetrado como substitutivo de revisão criminal e de recurso especial. 2. A circunstância de as razões do agravo regimental estarem dissociadas dos fundamentos do
decisum
ora recorrido viola regra do Código de Processo Civil (art. 1.021, § 1.º), identicamente reproduzida no art. 259, § 2.º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nos quais se prevê que, "[n]a petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada". 3. A Defesa não ventilou, oportunamente, a controvérsia relativa à majorante do repouso noturno perante a Corte local, que não analisou a matéria. Assim, fica interditado o exame da questão, de forma originária, por este Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Prevalece, neste Sodalício, a compreensão de que, “a despeito de conferir-se ao recurso de apelação efeito devolutivo amplo, esse é limitado ao que deduzido nas razões recursais, motivo pelo qual, em
habeas corpus impetrado perante esta Corte, não se pode apreciar pretensão não ventilada nas instâncias antecedentes, sob pena de indevida supressão de instância”
(AgRg no HC n. 824.138/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/09/2023, DJe de 20/09/2023). 5. Agravo regimental não conhecido. (STJ – AgRg no HC: 784631 SP 2022/0363915-5, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024).

No mesmo sentido, também já decidiu esta eg. Corte de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TESES NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
FUMUS COMISSI DELICTI
CONSTATADO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DO MÉRITO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA NA VIA ESTRITA DO HABEAS CORPUS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA CONSTATADOS NO CASO CONCRETO. ORDEM DENEGADA. 1
. Não há notícias nos autos de que nulidades suscitadas neste
writ
[...] tenham sido analisadas pela autoridade apontada como coator, o que inviabiliza sua análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
2. A narrativa apresentada pelos policiais, cujas declarações gozam de fé pública, são suficientes para a caracterização do
fumus comissi delicti
, sendo impossível o aprofundamento na avaliação da prova para análise do mérito da ação penal originária na via estreita do habeas corpus. 3. A prisão preventiva da paciente é imperiosa não somente pela gravidade concreta do crime acima narrada, mas também em razão dos registros criminais que ostenta e das ações penais a que responde, tendo sido inclusive condenada definitivamente, como mencionado pela autoridade apontada como coatora, circunstâncias que evidenciam o
periculum libertatis
. 4. Ordem denegada. (TJES; HC 5014068-65.2023.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Publ. 15/03/2024) (Grifo nosso)

Dessa forma, não é possível o conhecimento integral da ordem, motivo pelo qual, conheço parcialmente do presente
writ,
apenas na medida em que se possa aferir eventual flagrante ilegalidade.

Superado o óbice processual, passo à análise do mérito da parte conhecida.

Quanto à alegação de ilegalidade do interrogatório prestado perante a autoridade policial, não há nos autos elementos que justifiquem sua nulidade.

Isso porque, o termo de declaração revela que o paciente foi devidamente informado sobre seus direitos constitucionais, inclusive quanto ao silêncio, e prestou depoimento de forma voluntária, sem qualquer indicativo de coação, violência, ameaça ou vício.

Assim, o fato de a prisão em flagrante ter sido posteriormente relaxada, por ausência dos requisitos do art. 302 do Código de Processo Penal, não contamina, por si só, os atos praticados durante a investigação.

Ademais, nos termos do art. 155 do CPP, o interrogatório extrajudicial constitui meio de prova válido e pode ser valorado em conjunto com os demais elementos constantes nos autos.

In casu
, a defesa não demonstrou vício formal ou material na colheita do depoimento que comprometa sua validade, tampouco apontou prejuízo concreto, condição indispensável para o reconhecimento de qualquer nulidade, nos termos do art. 563 do CPP ("
pas de nullité sans grief"
).

Vejam-se que nesse mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO E TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, CORRUPÇÃO DE MENORES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. INÉRCIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA CONSTITUIR DEFENSOR PARTICULAR. NOMEAÇÃO DIRETA DA DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO PROVIDO. 1.
O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (
pas de nullité sans grief
).
Precedentes do STJ e STF. 2. “A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica que, no caso de inércia do advogado constituído, deve ser o acusado intimado para constituir novo advogado para a prática do ato, inclusive por edital, caso não seja localizado e, somente caso não o faça, deve ser nomeado advogado dativo, sob pena de, em assim não se procedendo, haver nulidade absoluta” (REsp 1512879/MA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 06/10/2016). [...] (RHC n. 101.833/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 30/4/2019.)

De igual forma, não procede a alegação de que a confissão seria a única base da denúncia, uma vez que o conjunto probatório inclui o depoimento da vítima sobrevivente, José Cosme da Silva, que atribuiu expressamente ao paciente a autoria dos disparos, além de outros elementos que sustentam a imputação penal.

Portanto, inexistindo constrangimento ilegal, vício processual relevante ou flagrante nulidade, a concessão da ordem não se justifica. A ação penal segue regularmente, com a instrução processual em andamento e assegurado ao acusado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, revelando-se incabível o manejo do habeas corpus como substituto de recurso próprio.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE

DO
HABEAS CORPUS
E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGO A ORDEM ALMEJADA
.

É como voto.

07

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o E. Relator

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o E. Relator.

É como voto.

07